Tribunal: TJBA
Processo: 0546835-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546835-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: AUDIMAR LUIS DA SILVA

Advogado(s)
:
SARA SALES SOUZA, MAIARA THAIS SILVA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. LEILÃO REALIZADO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA. NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, impondo-se o dever de transparência e informação na condução do procedimento expropriatório decorrente de alienação fiduciária.

2.

O leilão extrajudicial foi realizado em 2018, já sob a vigência da Lei nº 13.465/2017, que alterou a Lei nº 9.514/1997 para exigir a intimação pessoal do devedor sobre data, horário e local dos leilões (art. 27, §§ 2º-A e 2º-B). O banco apelante não comprovou ter realizado a notificação exigida.

3.

Mesmo antes da alteração legislativa, a jurisprudência consolidada do STJ já reconhecia que a intimação pessoal do devedor acerca do leilão é condição de validade do ato, admitindo-se edital apenas quando esgotados os meios razoáveis de localização do fiduciante. Ausência de prova do ato.

4.

A ausência de intimação pessoal violou o direito de preferência do devedor, impossibilitando-o de purgar a mora ou participar da hasta, configurando vício formal que impõe a nulidade do ato de leilão, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.

5.

Considerando que o imóvel foi adquirido por terceiro de boa-fé, inviável a restituição da propriedade ao autor, sendo adequada a conversão da tutela em perdas e danos, conforme art. 40 do Decreto-Lei nº 70/1966 e jurisprudência aplicável.

6.

A perda do imóvel residencial em decorrência de procedimento formalmente irregular caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir direitos da personalidade do consumidor.

7.

Manutenção integral da sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

0546835-44.2018.8.05.0001
, no qual figuram como partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII